Tribunal: STF
Processo: ARE 1137873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 52) interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 46). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO OFICIAL E DE APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA REJEITADA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 1. O Decreto Municipal nº 6.476/10 autorizou o fechamento de via pública. 2. Para a caracterização da improbidade administrativa, há necessidade de comprovação da prática de ato ímprobo, não bastando a mera irregularidade. 3. A prova documental produzida nos autos não indicou a existência de dolo de improbidade administrativa. 4. Precedentes deste E. TJ e do C. STJ. 5. Confirmação dos fundamentos da r. sentença dada a reiteração, nas razões recursais, de questões já enfrentadas. Julgamento nos termos do art. 252 do RITJSP. 6. Sentença de rejeição da ação civil pública mantida. 7. Recursos oficial e de apelação desprovidos.”



    Na sequência, opostos os embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, para sanar omissão apontada, sem atribuição de efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, I e IV, 4º, II, 5º, II, XXIII, XXXII, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 129, III, 170, III e VI, e 225, § 3º, todos, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente